Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa (artigos 306, §1o, inciso II, e artigo 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena; e iii) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de embriaguez na direção de veículo automotor e direção perigosa, quando devidamente comprovados pela prova testemunhal e Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.
4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a demonstração da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco ou dano.
5. Quanto ao crime de direção perigosa, o conjunto probatório e as imagens dos danos expressivos causados no quiosque e na caminhonete evidenciam que a velocidade imprimida era manifestamente incompatível com a segurança da via, caracterizando a conduta típica. A fuga do local dos fatos, o ressarcimento dos prejuízos à vítima e a confissão inicial do acusado reforçam a autoria e a consciência da ilicitude da conduta.
6. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, não se pode olvidar que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente.considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.